Tribunal: TJBA
Processo: 8029798-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029798-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: L. F. C.

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DEVIDA DE TERAPIAS PRESCRITAS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. EXCLUSÃO DO ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI) EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEI 12.764/12 E DECRETO 8.368/14. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

benesse da gratuidade judiciária já foi expressamente deferida por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8004121-46.2025.8.05.0000, no qual foi reconhecido a verossimilhança da alegação de insuficiência de recursos nos moldes do que dispõe o art. 99, §3º, do CPC. Impugnação rejeitada.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada para determinar que o plano de saúde custeasse o tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com TEA, conforme prescrição médica.

É consolidado o entendimento do STJ de que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, devendo assegurar as terapias essenciais indicadas.

O tratamento multidisciplinar com métodos especializados integra o direito fundamental à saúde e dignidade da pessoa humana, sendo indevida a negativa de cobertura.

O acompanhamento por assistente de desenvolvimento infantil (ADI) em ambiente escolar configura atividade educacional, não médica, sendo responsabilidade da instituição de ensino, conforme a Lei nº 12.764/12 e o Decreto nº 8.368/14.

Exclusão da cobertura do ADI pelo plano de saúde, mantendo-se a obrigação quanto às demais terapias.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029798-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
L. F. C.

e como Agravado
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

3